Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA.

1. Consoante dispõe o art. 5o, LXX, da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Ademais, o art. 21 da Lei n. 12.016/09 preconiza que o mandamus coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

2. Da análise do Estatuto Social da impetrante, vislumbra-se que consta como objetivo da associação “representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados” (sic), sendo que “qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia”.

3. A par de tal quadro, verifica-se que a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo. Isso porque se evidencia que, de forma transversa, a associação se destina a prestar serviços de assessoria jurídica, quanto à cobrança de tributos, a qualquer pessoa interessada, que, ao se associar, pode adquirir a qualidade de sócia. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante, portanto, é medida que se impõe.

4. Além disso, assevere-se que, a despeito de a impetração de mandado de segurança coletivo dispensar a autorização dos associados, corrobora-se a ausência de legitimidade ativa da impetrante em razão da demonstração de filiação de 6 (seis) associados que possuem domicílio no Distrito Federal sem qualquer comprovação de que são contribuintes de ICMS e se beneficiariam da segurança vindicada, ressaltando-se que todos são prestadores de serviços.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Remessa necessária recebida e provida.